Tribunal: TJDFT
Processo: 0730985-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730985-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 55926758 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 5 de março de 2024 16:05:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador